Tribunal: TJBA
Processo: 8183168-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183168-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ROBSON JESUS LIMA

Advogado(s)
:
KAMILA CASTRO DA SILVA BORGES, LUIZ CARLOS DE MACEDO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. TEMA 1132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação válida da constituição do devedor em mora. O Juízo de origem entendeu inválida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, por ter sido devolvida com a informação “ausente”, declarando nula a decisão liminar anteriormente concedida. O autor/apelante sustenta que a comprovação da mora restou devidamente demonstrada mediante envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é indispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial; e (ii) saber se o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a informação “ausente”, satisfaz o requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser realizada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, constituindo pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou entendimento vinculante no sentido de que, para comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, circunstância suficiente para caracterizar a regular constituição em mora, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a informação “ausente”.

6. Demonstrados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor fiduciante, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando-se a posse e propriedade plena do bem em favor da instituição credora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º. CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1132, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 72; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015492-41.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 25.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5235191-59.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, Décima Sexta Câmara Cível Especializada, publ. 07.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.